Tribunal: TJDFT
Processo: 0004607-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004607-28.2016.8.07.0001 RECORRENTES: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: JACO ANTONIO THOMAZI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO DA OBRA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CONFIGURADO. MULTA MORATÓRIA. DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. ÁREA COMUM. TERMO FINAL. DATA DA EFETIVA ENTREGA DA OBRA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 43 DO STJ. MULTA CONTRATUAL E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os argumentos das rés quanto à ocorrência de caso fortuito no atraso da entrega do imóvel em razão da escassez de mão de obra qualificada não foram arguidos em primeira instância, não podendo ser analisados no presente apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância. Recurso das rés conhecido em parte. 2. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora e consequente aplicação da multa moratória. 3. Amora das rés se deu apenas quanto à área comum do empreendimento, de modo que o cálculo da multa moratória deverá incidir sobre o percentual da referida área. Assim, tendo em vista que a garagem é área privativa, tal metragem não deve ser considerada para aplicação da multa. 4. Cabe ao juízo apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e às circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. 5. O termo final da multa moratória deverá ser a data da efetiva entrega da obra da área comum. 6. Conforme enunciado da Súmula 43 do STJ, incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. 7. “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019) 8. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de confundir-se com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 9. A não entrega de parte do imóvel pactuado, apesar de frustrar as expectativas do promitente comprador, não é capaz de violar seu patrimônio imaterial, devendo o episódio ser compreendido como inadimplemento contratual não passível de indenização. 10. Honorários majorados. 11. Recurso das rés parcialmente conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença mantida. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional: b) artigo 393 do CPC, sob o argumento de que o atraso na entrega da obra, decorreu de motivos alheios à sua vontade, os quais podem ser caracterizados como caso fortuito/força maior, o que afasta a responsabilidade pelos danos oriundos do atraso. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, recurso não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 393 do Código Civil, pois a turma julgadora concluiu que os fatos elencados pelas recorrentes não se coadunam com a hipótese de caso fortuito. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao pedido de id 18338731-Pág. 13, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003